Tribunal: TJES
Processo: 0000328-14.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Cor
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000328-14.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLENE GOMES BARATA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000328-14.2019.8.08.0050

APELANTE: MARLENE GOMES BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGOS 14
0, § 3º e 14
7,
NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ANALISADAS CONCRETAMENTE. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE. CRITÉRIO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Hipótese em que as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento do ofendido e das testemunhas arroladas pela acusação, demonstraram o dolo da ré de ofender a dignidade da vítima e também de causar-lhe mal injusto e grave, gerando fundado sentimento de temor em seu irmão.

2. A fundamentação trazida pelo órgão
a quo
para exasperação da pena-base não se revelou genérica. Nesse contexto, a culpabilidade no crime de injúria racial realmente exige uma maior reprimenda na medida em que foram proferidas várias ofensas em um cenário que revelou a existência de uma nítida perseguição da ré em relação à vítima. Quanto aos motivos e circunstâncias (cuja motivação foi a mesma para os dois delitos), também há margem para avaliação negativa, tendo em vista que a ré agiu por conta própria, sem prévia provocação da vítima, em um dia de festividades que, ao menos em tese, as famílias convivem em harmonia.

3. A

fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto. Ocorre que, para o crime do artigo 140, § 3º, do Código Penal, o juízo primevo utilizou critério mais favorável à ré. Com atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, portanto, a pretensão se mostra inviável. Por outro lado, para o crime de ameaça, foi utilizado critério mais gravoso sem justificativa idônea para tal., razão pela qual se mostra necessária a readequação da pena.

5
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

parcialmente provido
apenas
para reduzir a pena d
a ré

em relação ao crime de ameaça para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo os demais termos do édito condenatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000328-14.2019.8.08.0050

APELANTE: MARLENE GOMES BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARLENE GOMES BARATA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 4581491, pp. 179/195), por meio da qual a acusada fora condenada pela prática dos delitos descritos nos artigos 140, § 3º, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 203/215, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória em relação ao crime de ameaça e, quanto à injúria, aduz não ter havido intenção de ofender, uma vez que as supostas ofensas ocorreram durante uma discussão acalorada. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico.

Emerge da denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta de 19h04min, na Rua Goiás, nº 24, Bairro Universal, em Viana, a ré injuriou seu irmão Carlos Alberto Barata, utilizando-se, para tanto, de elementos relacionados à raça, cor e etnia, além de ameaçá-lo.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, a ré injuriou a vítima chamando-o de “negro safado e macaco” e o ameaçou dizendo que, se chamasse a polícia, mandaria matá-lo.

De acordo com a peça acusatória, a ré faz uso constante de bebida alcoólica e, ao se embriagar, passa a xingar a vítima com palavras de baixo calão, além de ameaçá-lo dizendo que vai colocar fogo em sua casa e chamar os “vagabundos” do Bairro para matá-lo.

Devidamente processada, a ré foi condenada pelos crimes de ameaça e de injúria racial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

A apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação e que não houve intenção de injuriar, pugnando, portanto, por sua absolvição.

No entanto, examinando detidamente as provas constantes dos autos, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Termo Circunstanciado (pp. 09/10), no Boletim Unificado (pp. 13/15), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, em interrogatório, a ré negou os fatos narrados na exordial acusatória e disse que apenas chamou o irmão de “usuário e safado”. Disse ser mentira que tenha proferido xingamentos de cunho racial ou que o tenha ameaçado. Confira-se o depoimento transcrito:

Que não falou nada. Que o seu irmão a xingou primeiro. (...) Que não mexe com ninguém. Que não mexe com drogas. (...). Que a vítima usava drogas com seu filho. (...). Que discutiram, mas não o xingou ou ameaçou. Que jura por seu filho morto. (...). Que a vítima está inventando tudo. Que a vítima o chamou de piranha. Que não o chamou de negro e safado. Que o xingou de sagado e usuário, apenas. (...) Que a vítima estava drogada. (...). Que no dia dos fatos os dois tinham feito uso de bebida alcoólica. (...). Que não ameaçou a vítima. (...). Que não falou "negro, safado, macaco"; Que nem conversa com a vítima; Que sua mãe não dá bem com nenhum filho; (...) Que não ameaçou a vítima em outra circunstância; Que não chamou o réu de macaco ou preto safado; (...) Que não tem intenção de matar a vítima; (...)

A versão apresentada pela ré, no entanto, carece de respaldo probatório nos autos, uma vez que todas as provas produzidas apontam de forma inequívoca para a prática delitiva.

Nesse contexto, a vítima, ao prestar depoimento em juízo, assim declarou:

Que a ré é sua irmã. Que desde 2018 ela resolveu falar palavras terríveis para ele. Que ela acordava dizendo que ia tacar fogo na casa.
Que
o
chamava de macaco, negro e barrigudo constantemente, inclusive perante a comunidade.
Que a ré dizia que iria chamar os traficantes da região para matá-lo. (...).
Que no dia 31 de dezembro de 2018 a situação se agravou, pois a ré chegou bêbada e disse "hoje seu negro, você não passa seu macaco, você vai morrer hoje".
Que foi orientado a um vizinho policial a chamar a viatura. Que quando os policiais chegaram ela começou a difamar os policiais também. (...).
Que no dia dos fatos pessoas ouviram a ré gritando e o ameaçando; Que o depoente ficou envergonhado e teve vontade de tirar a vida; que chorou; que ficou traumatizado;
(...) que a ré mora do lado da casa da mãe do depoente; (...) que não sabe se a ré é usuária de drogas, mas sabe que ela bebe; (...) que a ré continua o ameaçando; (...)

Com efeito, pelo que se extrai do depoimento da vítima, que é coerente com aquele prestado na esfera policial, a conduta da ré ofendeu-lhe a dignidade ao passo que também lhe causou temor.

É digno de nota ressaltar que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima ganha especial relevo:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. (...). LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (...). 2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso.
Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância.
(...). 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC 171132/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 07/2/2023. DJe: 13/2/2023)

Não bastassem as declarações da vítima, a mãe da ré e também do ofendido, Maria de Lourdes Gomes de Oliveira Barata, prestou depoimento em audiência e confirmou a atitude agressiva da filha:

Que é mãe da ré e da vítima. Que a vítima morava na sua casa.
Que a ré começou a xingar a vítima. Que o chamou de 'macaco, preto, sem vergonha'. Que foi a primeira vez que presenciou essa agressão.

Que já presenciou Marlene ameaçar a vítima de matá-lo e tacar fogo na casa.
Que não sabe se a ré é usuária de drogas, mas que faz uso de bebida alcoólica. (...)
Que tem medo do que a ré pode fazer;
(...) Que a ré mora no mesmo lugar. Que moram muito próximas. Que tem nove filhos. Que os demais filhos não moram perto. (...). Que toda a vida a ré foi nervosa. Que ela nunca foi presa. Que não sabe o motivo de a ré xingar a vítima. Que nunca agrediu a informante. (...).
Que tem medo da ré porque ela fica ameaçando, mas nunca fez nada de concreto
”

Além disso, na esfera policial, vizinhas dos envolvidos foram inquiridas pela autoridade policial e declararam ter presenciado a agressão verbal e as ameaças (Nesse sentido, o depoimento de Bernardina Aparecida dos Santos (pp. 67/68), que declarou:
“
que perguntado a declarante se já presenciou Marlene xingando Carlos de "nego safado, macaco, vagabundo, usuário de drogas!", a declarante respondeu que já ouviu Marlene xingando sim, e co
m
essas palavras, pois como mora perto da casa de Maria de Lourdes consegue ouvir Marlene xingando Carlos; que perguntado a declarante se j
á
presenciou Marlene dizendo para Carlos que vai matá-lo, colocar fogo em sua casa, chamar vagabundos para matá-lo, a declarante respondeu que sim, dizendo que da mesma forma, escuta quando Marlene faz estas amea
ças”
).

Diante do exposto, as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento do ofendido e das testemunhas arroladas pela acusação, demonstraram o dolo da ré de ofender a dignidade da vítima e também de causar-lhe mal injusto e grave, gerando fundado sentimento de temor em seu irmão.

Destarte, mesmo que a ré não conheça pessoas envolvidas com o tráfico na região, a ameaça proferida teve o condão de assustar a vítima. Do mesmo modo, as palavras de cunho racista ofenderam seu irmão, que afirma que ficou constrangido e tentou se matar.

Nesse diapasão, a alegação de que houve uma discussão prévia e que ambos estavam bêbados e exaltados, havendo trocas de agressões verbas recíprocas, não se confirmou.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais a ré foi condenada.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal, ou, não sendo o caso, pela aplicação do critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável.

No caso em apreço, foram valorados negativamente os vetores da culpabilidade, motivo e circunstâncias, em relação ao crime de injúria racial, e motivos e circunstâncias quanto ao crime de ameaça, com base na seguinte fundamentação:

“
CRIME - ARTIGO 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL:

A CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta da acusada apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado. A acusada proferiu uma
diversidade de ofensas a vítima durante a discussão;
a acusada não ostenta ANTECEDENTES criminais (fls. 41/43); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologa) que comprove as características da PERSONALIDADE da ré, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL da ré, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos pai a fixação da pena; os
MOT
I
VOS e as CIRCUNSTANCIAS do crime destoam daquel
e
s normalmente verificados na prática do delito, demonstrando, portanto, mai
or
reprovabi
l
idade da conduta, vista que a acusada ofendeu a v
í
tima, sem moti
v
o especificado nos autos, em um dia festivo (réveillon), após fazer uso de bebi
d
a alcoólica
; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS além das inerentes à própria prática, ressaltando que tanto o acusado, quanto a vítima, assim coma sua genitora, afirmaram que a família não possui uma boa relação; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a prática delituosa.

(...)

CRIME - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL

(...) os
MOT
I
VOS e as CIRCUNSTANCIAS do crime destoam daquel
e
s normalmente verificados na prática do delito, demonstrando, portanto, mai
or
reprovabi
l
idade da conduta, vista que a acusada ofendeu a v
í
tima, sem moti
v
o especificado nos autos, em um dia festivo (réveillon), após fazer uso de bebi
d
a alcoólica
”

Com efeito, a fundamentação trazida pelo órgão
a quo
não se revelou genérica. Ao contrário, esmiuçou com dados concretos a razão de ter exasperado a pena-base. Nesse contexto, a culpabilidade no crime de injúria racial realmente exige uma maior reprimenda na medida em que foram proferidas várias ofensas em um cenário que revelou a existência de uma nítida perseguição da ré em relação à vítima. Quanto aos motivos e circunstâncias (cuja motivação foi a mesma para os dois delitos), também há margem para avaliação negativa, tendo em vista que a ré agiu por conta própria, sem prévia provocação da vítima, em um dia de festividades que, ao menos em tese, as famílias convivem em harmonia.

Por sua vez, quanto ao critério para exasperação,
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”

Com base nessas circunstâncias, e tendo em vista as circunstâncias apresentadas, a exasperação não se revelou desproporcional, tendo obedecido a um mínimo critério de justiça.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa técnica requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento da pena em razão da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do Código Penal.

De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto.

Ocorre que, para o crime do artigo 140, § 3º, do Código Penal, o juízo primevo utilizou critério mais favorável à ré. Isto porque, fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) resultaria numa pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No entanto, o juízo sentenciante fixou a pena, na segunda fase, em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão. Com atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, portanto, a pretensão se mostra inviável.

Por outro lado, para o crime de ameaça, foi utilizado critério mais gravoso sem justificativa idônea para tal. Desse modo, em atenção à jurisprudência dos tribunais superiores, fixo a pena intermediária do crime de ameaça em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, que torno definitiva por não haver causas de aumento ou de diminuição.

Com a aplicação da regra do concurso material (artigo 69, do Código Penal), a pena corpórea da apelante será de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
, mantida a pena pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao

apelo
apenas
para reduzir a pena d
a ré

em relação ao crime de ameaça para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)